Tribunal: STJ
Processo: 0179198-03.2013.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1527646 - SC (2019
/0178549-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ANTÔNIO COSTACURTA
EMBARGANTE : HELADIO LUIZ RITTER
EMBARGANTE : HERMES DE BIASI
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO CAVAZINI
EMBARGANTE : LADOIR ANGELO TREMEA
EMBARGANTE : ALDIR DILLI
EMBARGANTE : ROQUE NILSON LUDWIG
EMBARGANTE : EDEMAR MEINERZ
EMBARGANTE : TANIA FATIMA MATTIELLO
EMBARGANTE : MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
EMBARGADO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS -
PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO
(S) - SC023721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso
especial de instituição bancária, reconhecendo a aplicabilidade do Tema Repetitivo
Documento eletrônico VDA51828186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 626052be-d587-4e2b-b4f0-e477207ddc7c

n. 1.101 acerca do termo final dos juros remuneratórios em cumprimento de sentença
de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários.
2. A parte embargante sustenta contradição no acórdão, alegando que o banco não
comprovou o encerramento das contas de poupança e que, na inicial do cumprimento
de sentença, constam outras contas de poupança, sem comprovação de encerramento
de cada uma delas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado, que não incluiu no dispositivo a tese de que, na ausência de
comprovação das datas de encerramento ou saldo zero das contas de poupança, deve-
se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
no julgado.
5. O acórdão embargado analisou de forma coerente as questões apresentadas pelas
partes, apontando que, na ausência de comprovação das datas de encerramento ou
saldo zero das contas de poupança, deve-se adotar como termo final a data da citação
na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença.
6. Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois a tese do Tema Repetitivo n.
1.101, embora adotada na fundamentação, não constou no dispositivo do voto, o que
demanda correção para restabelecer a coerência e estabilidade da decisão colegiada.
7. Os embargos de declaração não se prestam para inovar argumentos ou manifestar
inconformismo com a decisão embargada, sendo rejeitadas as alegações da parte
embargante que demandam análise fático-probatória e que não foram debatidas pelo
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material no acórdão.
Tese de julgamento: "1. A correção de erro material em acórdão é necessária para
restabelecer a coerência e a estabilidade da decisão colegiada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Raul
REsp n. 1.877.300/SP,
Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
11/12/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.361.801/SP,
24/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
21/10/2025 27/10/2025,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA51828186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 626052be-d587-4e2b-b4f0-e477207ddc7c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 626052be-d587-4e2b-b4f0-e477207ddc7c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1527646 - SC (2019
/0178549-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ANTÔNIO COSTACURTA
EMBARGANTE : HELADIO LUIZ RITTER
EMBARGANTE : HERMES DE BIASI
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO CAVAZINI
EMBARGANTE : LADOIR ANGELO TREMEA
EMBARGANTE : ALDIR DILLI
EMBARGANTE : ROQUE NILSON LUDWIG
EMBARGANTE : EDEMAR MEINERZ
EMBARGANTE : TANIA FATIMA MATTIELLO
EMBARGANTE : MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
EMBARGADO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS -
PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E
OUTRO(S) - SC023721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS

REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso
especial de instituição bancária, reconhecendo a aplicabilidade do Tema Repetitivo
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

n. 1.101 acerca do termo final dos juros remuneratórios em cumprimento de
sentença de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários.
2. A parte embargante sustenta contradição no acórdão, alegando que o banco não
comprovou o encerramento das contas de poupança e que, na inicial do
cumprimento de sentença, constam outras contas de poupança, sem comprovação
de encerramento de cada uma delas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado, que não incluiu no dispositivo a tese de que, na ausência de
comprovação das datas de encerramento ou saldo zero das contas de poupança,
deve-se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração
para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir
omissão no julgado.
5. O acórdão embargado analisou de forma coerente as questões apresentadas pelas
partes, apontando que, na ausência de comprovação das datas de encerramento ou
saldo zero das contas de poupança, deve-se adotar como termo final a data da
citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença.
6. Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois a tese do Tema Repetitivo
n. 1.101, embora adotada na fundamentação, não constou no dispositivo do voto, o
que demanda correção para restabelecer a coerência e estabilidade da decisão
colegiada.
7. Os embargos de declaração não se prestam para inovar argumentos ou
manifestar inconformismo com a decisão embargada, sendo rejeitadas as alegações
da parte embargante que demandam análise fático-probatória e que não foram
debatidas pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material no acórdão.
Tese de julgamento: "1. A correção de erro material em acórdão é necessária para
restabelecer a coerência e a estabilidade da decisão colegiada."
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.877.300/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.
11/12/2024
1.361.801/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
24/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO
COSTACURTA e OUTROS ao acórdão de fls. 1.304-1.311, que deu provimento
ao recurso do HSBC BANK BRASIL S. A. (BANCO MÚLTIPLO),
reconhecendo a aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.101, acerca do termo final
dos juros remuneratórios em cumprimento de sentença de ação civil pública
relativa a expurgos inflacionários.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.306-1.307):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO
FINAL. TEMA REPETITIVO N. 1.101. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, relacionado ao cumprimento de sentença
em ação civil pública sobre expurgos inflacionários.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco foi rejeitada
em primeiro grau e o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios devem
incidir até a data do efetivo pagamento, até a data de encerramento da conta-
poupança ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os juros remuneratórios devem incidir até
a data de encerramento da conta ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero,
o que ocorrer primeiro.
5. Cabe ao banco depositário comprovar as datas de encerramento ou saldo zero, sob
pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva.
6. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ ao
determinar a incidência dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento.
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios devem incidir até a data de
encerramento da conta ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero, o que
ocorrer primeiro. 2. Cabe ao banco depositário comprovar as datas de encerramento
ou saldo zero, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação
coletiva”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.877.300/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.
11/12/2024
1.361.801/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
24/3/2025

Em suas razões, a parte embargante sustenta contradição na
determinação de incidência dos juros remuneratórios até a data de encerramento
das contas de poupança, visto que o banco não comprovou a extinção ou rescisão
do contrato de depósito, mantendo alegações genéricas e sem prova específica.
Afirma que o banco declarou existir apenas uma conta encerrada em
, contudo a inicial do cumprimento de sentença contém 10 autores e 16
3/11/1992
contas de poupança, sem comprovação de encerramento de cada uma delas.
Sustenta que, à luz da tese fixada, cabe ao banco a comprovação das
datas de encerramento ou de saldo zero, uma vez que não houve essa comprovação
em nenhum momento do processo, devendo, portanto, incidir os juros
remuneratórios até a data do efetivo pagamento.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para determinar a
incidência dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento.
A parte embargada argumenta que não há vícios no acórdão embargado
à luz do art. 1.022 do CPC, pois o julgado é claro e alinhado ao Tema 1.101.
Pontua que a pretensão de incidência por tempo indefinido contraria a boa-fé e a
jurisprudência pacificada e que os embargos possuem caráter meramente
protelatório. Requer a rejeição dos embargos de declaração (fls. 1.321-1.323).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que foi demonstrado no caso
concreto.
Ressalte-se que os aclaratórios não constituem via idônea à rediscussão
do mérito, mas comportam, excepcionalmente, a correção de descompassos
formais ou materiais quando evidenciados no iter decisório.
No caso,
, ao analisar a questão do termo final dos
o acórdão embargado
juros remuneratórios, concluiu que a Corte
divergiu da jurisprudência do
a quo
STJ e determinou a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo n.
, nos seguintes termos (fls. 1.309-1.311):
1.101 ao presente caso

II - Termo final dos juros remuneratórios
No tocante ao termo final da incidência dos juros remuneratórios, registre-se
que a Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
n. 1.277.280/SP e 1.877.300/SP, firmou a tese de que, "desde que expressamente
previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices
inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre
a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a
data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que
". Ainda, caso o banco depositário não comprove essas datas, deve-
primeiro ocorrer
se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou o
cumprimento de sentença.
Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CADERNETAS DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA SUBSTITUTIVA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TERMO
FINAL.
DATA
DE
ENCERRAMENTO OU DATA DO SALDO ZERO DA CONTA.
COMPROVAÇÃO.
ENCARGO
DO
BANCO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TESE
REPETITIVA DEFINIDA. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, fixam-se as seguintes
teses:
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

I - "Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que
determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo
final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança
resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da
conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer";
II - "Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena
de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou
o cumprimento de sentença".
2. No caso concreto, dá-se provimento ao recurso especial, pois o
acórdão recorrido fixou a data do efetivo pagamento como termo final da
incidência dos juros remuneratórios, em desarmonia com o entendimento
acima consolidado.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.877.300/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
5/3/2025

Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que os juros remuneratórios
deveriam ser computados, mês a mês, até a data do efetivo pagamento. Confiram-se
trechos do julgado (fl. 798, destaquei):

Acontece que, inobstante a casa bancária requeira a limitação da
incidência dos juros remuneratórios até a data de encerramento das contas,
,
não traz nos autos a comprovação de que algumas delas teriam sido fechadas
fazendo-nos presumir que tais contratos de conta poupança ainda estariam
vigentes, ou melhor, como se os valores estivessem em poupança.
Ademais, a instituição financeira ao não remunerar as poupanças da
forma devida, "permaneceu na posse dos valores desde fevereiro de 1989 até
os dias atuais, locupletando-se às custas dos poupadores" (TJSC, Agravo de
Instrumento n. 2014.008151-5, de Forquilhinha, rei. Des. José Carlos Carstens
Kohler, j. 01.04.2014).
Portanto, não só devem incidir os juros remuneratórios, porque
previstos no título executivo judicial, assim como devem ser computados, mês
a mês, até a data do efetivo pagamento.

Dessa forma, o acórdão recorrido
com a atual
está em dissonância
jurisprudência do STJ.
Em igual sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.361.801/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/3/2025
31/3/2025
III - Conclusão
Registre-se que os demais temas abordados na decisão ora agravada não foram
objeto de impugnação.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, conhecendo do
agravo em recurso especial, conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

dar-lhe provimento a fim de determinar a incidência dos juros remuneratórios até
data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que
primeiro ocorrer.
É o voto.

Nas razões destes embargos, a parte recorrente afirma que o acórdão foi
contraditório, uma vez que o banco declarou existir apenas uma conta encerrada
em
, contudo a inicial do cumprimento de sentença contém 10 autores e
3/11/1992
16 contas de poupança, sem comprovação de encerramento de cada uma delas.
No entanto, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma
pelas partes, apontando que, "caso o banco
coerente as questões apresentadas
depositário não comprove essas datas, deve-se adotar como termo final a data da
citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença" (fl. 1.309).
A tese "I" do referido tema repetitivo ficou registrada na parte
dispositiva do voto, contudo, a tese "II" do tema, embora transcrita na
fundamentação do voto,
.
não constou no dispositivo
Trata-se, pois, de mero
a ser sanado na via integrativa, a
erro material
fim de restabelecer a coerência e a estabilidade da decisão colegiada.
Por outro lado, anote-se que o Tribunal de origem apontou tão somente
que "inobstante a casa bancária requeira a limitação da incidência dos juros
remuneratórios até a data de encerramento das contas, não traz nos autos a
comprovação de que
teriam sido fechadas, fazendo-nos presumir
algumas delas
que tais contratos de conta poupança ainda estariam vigentes, ou melhor, como se
os valores estivessem em poupança" (fl. 798).
Nesses termos, as alegações da parte ora embargante de que, na verdade,
não há apenas uma conta poupança objeto do cumprimento de sentença, mas 16
contas poupanças, bem como não há comprovação do encerramento delas, além
das matérias demandarem análise fático-probatória, não foram objeto de debate
pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam para fazer o
órgão julgador apreciar inovações argumentativas realizadas pela parte
embargante, tampouco se prestando para manifestar mero inconformismo da parte
sucumbente com a decisão embargada.
Assim, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, para
que o dispositivo do acórdão de fls. 1.304-1.305 passe a constar o provimento do
recurso a fim de determinar a incidência dos juros remuneratórios até data de
encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro
ocorrer. E que, cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de
se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o
.
cumprimento de sentença
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para
corrigir erro material no acórdão de fls. 1.304-1.305, nos termos da fundamentação
.
acima
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50853121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 19:55:56
Código de Controle do Documento: f3044565-ea19-4b4b-bb3c-3cc61a9354ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.527.646 / SC
Número Registro: 2019/0178549-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01791980320138240000 0179198032013824000050012 179198032013824000050012 67120040740001
067120040740001 1791980320138240000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
AGRAVADO
: ANTÔNIO COSTACURTA
AGRAVADO
: HELADIO LUIZ RITTER
AGRAVADO
: HERMES DE BIASI
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO CAVAZINI
AGRAVADO
: LADOIR ANGELO TREMEA
AGRAVADO
: ALDIR DILLI
AGRAVADO
: ROQUE NILSON LUDWIG
AGRAVADO
: EDEMAR MEINERZ
AGRAVADO
: TANIA FATIMA MATTIELLO
AGRAVADO
: MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
Documento eletrônico VDA51809517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:38
Código de Controle do Documento: e3b38aed-34f3-456a-b05a-cffa300eb487

ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO COSTACURTA
EMBARGANTE : HELADIO LUIZ RITTER
EMBARGANTE : HERMES DE BIASI
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO CAVAZINI
EMBARGANTE : LADOIR ANGELO TREMEA
EMBARGANTE : ALDIR DILLI
EMBARGANTE : ROQUE NILSON LUDWIG
EMBARGANTE : EDEMAR MEINERZ
EMBARGANTE : TANIA FATIMA MATTIELLO
EMBARGANTE : MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
EMBARGADO : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
27/10/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:38
Código de Controle do Documento: e3b38aed-34f3-456a-b05a-cffa300eb487